Tribunal: TJES
Processo: 5000649-14.2022.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000649-14.2022.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JOSE SILVA FERREIRA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000649-14.2022.8.08.0064.

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDA:
JOSE SILVA FERREIRA

JUIZ RELATOR: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: CARLOS HENRIQUE CRUZ DE ARAUJO PINTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ARTIGO 14 DO CDC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de ação indenizatória movida por
JOSE SILVA FERREIRA
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A
. Narra o autor, em síntese, que consta dívida em seu nome das quais não reconhece, referente às linhas telefônicas (31)99563-7174, (31)99547-1213 e (31)99710-7087, resultando no valor R$ 507,93 (quinhentos e sete reais e noventa e três centavos), no entanto sustenta não haver contrato de firmado com a requerida. Por fim, alega que tomou conhecimento de débitos em seu nome referente a contratos que não reconhece.

Em contestação (ID. 6205821), a requerida alega a regularidade das cobranças, a comprovação dos fatos através de telas sistêmicas, da ausência de ato ilícito por parte da ré, conferindo responsabilidade a terceiros.

Termo de audiência com Ato Judicial onde foi proferida a sentença:

Assim sendo, julgo procedente em parte os pedidos contidos na exordial, condenando a requerida ao ressarcimento a título de danos materiais no valor de R$507,97 (quinhentos e sete reais e noventa e sete centavos) com juros e correção monetária desde os fatos, bem como, em dano moral com juros e correção monetária a partir da data de hoje no valor de R$ 3.000,00 (tres mil reais), que devem ser ressarcidos a parte autora.

Nas razões recursais, a parte recorrente argumenta pela validade da cobrança da multa contratual, bem como pela inexistência de falha na prestação de serviço. Argumenta que o mero descumprimento contratual não enseja dano moral indenizável. Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo de primeiro grau.

Contrarrazões ao Recurso Inominado (ID. 6205986), na ocasião a parte autora pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que conclui que houve falha na prestação de serviços do Requerido, ora Recorrente, que efetuou cobrança indevida ao autor, referente aos contratos dos telefones (31)99563-7174, (31)99547-1213 e (31)99710-7087.

Observo, a espelho do que indicou a sentença objurgada, que a parte recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de comprovar a legitimidade do débito cobrado, juntando aos autos somente as faturas supostamente devidas pela parte autora não tendo apresentado sequer o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes.

Apesar de juntar aos autos as telas de seu sistema, não demonstrou de que forma se deu a contratação das linhas telefônicas questionadas, tampouco juntou aos autos qualquer prova de que o autor efetivamente o contratou, seja pessoalmente, através da via telefônica, ou mesmo por meio da internet; é notório e de comum conhecimento que a recorrente mantém registrados os contatos feitos pelo cliente junto à empresa, sendo possível solicitar as gravações junto à mesma através de simples número de protocolo.

Assim, no que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral.
Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Destarte, entendo cabível a fixação da indenização por danos morais no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), levando em conta os danos suportados pelo consumidor e o caráter punitivo para a prestadora de serviços, bem como devida a restituição dos valores adimplidos indevidamente pela recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)